Tribunal: TJPA
Processo: 0001287-94.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001287-94.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MARCIO EDPO SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001287-94.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MARCIO EDPO SILVA RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA:
VALDERCI DIAS SIMÃO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E VI C/C 14, II E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA
.

1.

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.

2. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL.
TESE REJEITADA.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS, UMA VEZ QUE
O CRIME OCORREU POR CONTA DE UMA DISCUSSÃO ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE, APÓS ESTE TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E ESTAR COM CIÚME DO FATO DOS AMIGOS DA VÍTIMA TEREM ORGANIZADO UMA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO PARA ELA, SENDO UM MOTIVO TOTALMENTE FÚTIL E DESPROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 26 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCIO EDPO SILVA RIBEIRO
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém/PA
(ID nº 14259967), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, II e VI c/c 14, II e 147 todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 39/41, ID nº 14259938), em síntese, que
no dia 10/11/2019, a vítima ELAINE CRISTINA DE LIMA DEMETRIO foi vítima de ameaça e tentativa de homicídio, perpetrados por MARCIO EDPO SILVA RIBEIRO, seu ex-companheiro.

Segue aduzindo a denúncia, que a vítima estava separada do acusado, porém convivendo na mesma residência juntamente com a filha comum do casal, que o denunciado expressava ciúme excessivo da vítima, que não trabalhava, e ficava vigiando e seguindo a ofendida. Que no dia do fato, Elaine estava em uma praça quando Márcio chegou e passou a ofendê-la enquanto ela conversava com uma amiga, que o réu se armou com um pedaço de madeira e passou a desferir golpes repetidamente nas pernas e nos pés da vítima, bem como acertou socos no rosto e na cabeça dela, enquanto ela tentava se defender, puxou seus cabelos e a arrastou pela lama até a residência do casal, Depois colocou a vítima no sofá e voltou a desferir golpes com o pedaço de madeira, que em seguida pegou um terçado e partiu em sua direção, mas a ofendida conseguiu se desvencilhar e fugir para na direção da residência de vizinhos que conseguiram separar a ofendida e réu. Que o acusado ficou rondando a casa da vizinha até a noite, que chegou a cortar a fiação da TV a cabo pensando ser a fiação elétrica, que tentou incendiar o apartamento da vítima, bem como escondeu o celular da mesma, fez ameaça à vítima e aos vizinhos ao redor, e que a filha do casal presenciou os fatos.

Continua relatando a inicial, que a testemunha MIRACI FURTADO REIS, vizinha da vítima, ratificou os fatos, asseverando que o denunciado é usuário de bebidas alcóolicas, que sob o efeito de álcool fica carregado de ciúmes, e que por diversas vezes já chegou a atender o pedido da vítima quando o denunciado chegava a lhe agredir, porém Elaine conversava com Márcio e ambos se acalmavam. Entretanto, no dia dos fatos 10/11/2019, a testemunha MIRACI já havia se preparado para dormir, momento em que escutou Cristina gritando e quando abriu a porta viu a vítima correndo rumo à sua residência pedindo socorro e dizendo as textuais “MIRA ME AJUDA ELE QUER ME MATAR”, afirmou que Márcio estava sob a posse de um terçado, e tentava agredir fisicamente a vítima, e só não consumou o ato devido a testemunha ter colocado a vítima para dentro de sua casa, que o denunciado ficava chamando pela MIRACI para que ela colocasse a vítima para fora da casa, que pediu por três vezes, ameaçando que atearia fogo no apartamento do casal, que MIRACI após conversar com a vítima, ela mostrou marcas de espancamento em suas coxas, afirmando ter sido agredida com um pedaço de pau pelo seu companheiro.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121 §2º, II e VI c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 116/120, ID nº 14259967),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, II e VI c/c 14, II e 147, todos do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 122/128, ID nº 14259969),
pugnando pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para Lesão Corporal, bem como pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em
contrarrazões

(fls. 137/141, ID nº 14259977),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em sua totalidade.

Nesta

Instância Superior (fls. 146/153, ID nº 14447978),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
,

melhor sorte não assiste ao ora recorrente, uma vez que não restou comprovado, sem sombra de dúvidas, que o mesmo cometeu o delito apenas com a intenção de lesionar a vítima, ou se defender, havendo a clara intenção de ceifar a vida quando se armou com um pedaço de madeira e desferiu os golpes.

Sobre o assunto, segue o julgado abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO CRIME. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DETECTADA. IMPOSSÍVEL O DECOTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de autoria para a sua prolação, não havendo análise do mérito. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal só é possível quando seu suporte fático-probatório for inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso concreto. 3. Sendo razoável a dúvida acerca do animus necandi e tendo em vista que, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio pro societate, compete ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da denúncia, porquanto é o juízo constitucionalmente competente para tanto. 4. Em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é possível as exclusões das qualificadoras do crime de homicídio na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. 5. A manutenção da custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delituosa, haja vista os atos de violência praticados e a desproporcionalidade da ação com os fatos que a deflagraram, eis que o acusado, por conta de uma discussão no trânsito, desferiu mais de vinte socos na cabeça da vítima quando esta já estava desacordada, acarretando sua morte encefálica, usando uma forma de agir mais agressiva, repugnante e violenta do que o "iter criminis" normal do delito, evidenciando o risco de que ele venha a praticar outras infrações penais assemelhadas caso seja posto em liberdade. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, 14 de junho de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
(TJ-CE - RSE: 00093153820188060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 14/06/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/06/2022).

Além disso, tal tese de desclassificação na atual fase processual somente poderá ser acatada quando admitirem provas inequívocas de que o ora recorrente não tinha a intenção de matar, o que não é o caso.

In casu,
não se verifica, de pronto, a ausência de
animus necandi
, de modo a amparar o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal, notadamente porque a vítima foi golpeada diversas vezes, conforme Laudo de Lesão Corporal (ID 14259939), em diversas regiões do corpo, tendo o recorrente, após as agressões físicas, munindo-se com um terçado e perseguido a vítima, na tentativa de golpeá-la, não conseguindo consumar seu intento apenas em razão de sua vizinha tê-la abrigado em sua residência, sendo tal fato uma circunstância alheia à sua vontade.

Nesse momento prevalece o princípio
in dúbio pro societate,
pois é juridicamente impossível retirar do Juízo Natural dos crimes dolosos contra a vida a prerrogativa de apreciar as provas dos autos e julgar o feito.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP - INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBIIDADE - EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS pelo Conselho de Sentença, juiz natural a quem cabe, por força de mandamento constitucional, julgar os crimes dolosos contra a vida -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)
II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não ocorre no presente caso; (...)
(TJPA, 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, sob afirmação de não ter sido demonstrado nos autos o motivo fútil na conduta imputada ao recorrente
, melhor sorte não lhe assiste, o
crime ocorreu por conta de uma discussão entre a vítima e o recorrente, após este ter ingerido bebida alcoólica e estar com ciúme do fato dos amigos da vítima terem organizado uma comemoração de aniversário para ela, sendo um motivo totalmente fútil e desproporcional.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Ora, em análise aos autos desde a fase inquisitorial até a pronúncia observa-se no processo que, a todo momento, aponta para o entendimento que a tentativa de feminicídio se deu por mero ciúme excessivo por parte do acusado, porém, o suficiente para que o acusado com toda frieza e dolo odioso, ter tentado contra a vida da vítima sob a posse de um terçado, e somente não consumou o ato que estava disposto a consumar, devido a testemunha ter abrigado a vítima em sua casa, após a mesma ter clamado pela sua vida, pedindo socorro com as seguintes textuais: “MIRA ME AJUDA, ELE QUER ME MATAR”, e ainda assim pergunta-se: Qual foi o motivo fútil?

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia (motivo fútil), a qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento da mesma, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/07/2023